Tribunal: TJES
Processo: 0023910-49.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023910-49.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSI PIRES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autarquia previdenciária contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte à companheira de ex-segurado.

A autarquia apelante alega a insuficiência de provas para a comprovação da união estável, notadamente pelo fato de o falecido ser formalmente casado com outra pessoa e por a autora não constar da escritura pública de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para comprovar a existência de união estável entre a autora e o ex-segurado, para fins de concessão do benefício de pensão por morte, ainda que o falecido fosse formalmente casado e a companheira não tenha sido mencionada no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do segurado (Súmula nº 340/STJ), no caso, a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que prevê a companheira como dependente com presunção de dependência econômica.

A prova documental e testemunhal demonstrou de forma robusta a convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família (art. 1.723 do Código Civil), incluindo contrato de locação que qualificava a autora como “esposa”, faturas em endereço comum e depoimentos uníssonos.

O fato de o segurado ser formalmente casado não impede o reconhecimento da união estável, uma vez que restou comprovada a sua separação de fato por longo período, com a própria ex-cônjuge confirmando o término da sociedade conjugal e não se opondo ao pedido da autora.

A omissão do nome da companheira na escritura pública de inventário constitui elemento isolado que não se sobrepõe ao vasto acervo probatório em sentido contrário, não sendo suficiente para descaracterizar a união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação da separação de fato do segurado autoriza o reconhecimento de união estável concomitante para fins previdenciários, ainda que o vínculo matrimonial não tenha sido formalmente dissolvido. 2. A omissão do nome da companheira em escritura pública de inventário, por si só, não é óbice ao reconhecimento da união estável quando presentes outros elementos de prova robustos e convergentes."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual nº 282/2004, arts. 5º, I, § 1º, e 6º, II, 'a'; Código Civil, art. 1.723; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 340/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face da r. sentença (id.
14134154
) proferida pelo Douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra/ES que, nos autos da ação ordinária de concessão de benefício de pensão por morte ajuizada em face dele por
ROSI PIRES
, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à pensão por morte em razão do falecimento do ex-segurado Mauro Sergio Netto Sant'Anna.

Em suas razões recursais (id.14134156), sustenta, em síntese que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a caracterização da união estável, notadamente por não haver documentos que comprovem a dependência econômica ou a coabitação, e pelo fato de não ter mencionado a apelada na escritura pública de inventário.

Com base nesses argumentos, requer, ao final, a reforma integral da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

Contrarrazões no id. 14134160.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0023910-49.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSI PIRES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face da r. sentença (id.
14134154
) proferida pelo Douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra/ES que, nos autos da ação ordinária de concessão de benefício de pensão por morte ajuizada em face dele por
ROSI PIRES
, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à pensão por morte em razão do falecimento do ex-segurado Mauro Sergio Netto Sant'Anna.

Em suas razões recursais (id.14134156), sustenta, em síntese que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a caracterização da união estável, notadamente por não haver documentos que comprovem a dependência econômica ou a coabitação, e pelo fato de não ter mencionado a apelada na escritura pública de inventário.

Pois bem.

O deslinde da controvérsia cinge em verificar o acerto da r. sentença que, valorando o conjunto fático-probatório dos autos, reconheceu a união estável entre a apelada e o ex-segurado do apelante, concedendo-lhe o benefício de pensão por morte.

Conforme o princípio
tempus regit actum
, consolidado na Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Desta forma, tendo o Sr. Mauro Sergio Netto Sant'Anna falecido em 02/09/2018, a matéria é regida pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

O referido diploma legal, em seu art. 5º, I, elenca o(a) companheiro(a) como dependente de primeira classe, cuja dependência econômica é presumida (§1º). Para o reconhecimento da união estável, o Código Civil, em seu art. 1.723, exige a demonstração da “convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

E, ainda dispõe que a separação fática é causa de perda da qualidade de dependente para fins de concessão de pensão por morte, nos termos do art. 6º, II, alínea “a”: “

Art. 6º Perderá a qualidade de beneficiário, deixando de merecer os benefícios previdenciários previstos nesta Lei Complementar:

[...]

II - quanto ao dependente:

a) em relação ao cônjuge, pela separação fática, judicial, extrajudicial ou divórcio; ou pela anulação do casamento transitada em julgado;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

Dito isso e compulsando detidamente os autos, entendo que a r. sentença não merece reparos, pois o conjunto probatório formado ao longo da instrução demonstra a existência da entidade familiar entre a apelada e o falecido, nos exatos moldes legais. Explico.

A prova documental demonstra que no Contrato de Locação datado de 2010 (fls. 23-25 dos autos físicos), apelada é expressamente qualificada como “esposa” do
de cujus
. Tal prova é corroborada por inúmeras contas e faturas em nome de ambos, enviadas ao longo dos anos para o mesmo endereço (Av. Curitiba, nº 26, Bicanga, Serra/ES) – fls. 31, 33, 68, 70, 71 dos autos físicos, bem como por um contrato de adesão ao “Cartão de Todos”, de 2016, onde o ex-segurado figura como responsável financeiro e a apelada como sua única dependente (Fls. 28-30 dos autos físicos).

A prova testemunhal, por sua vez, também coaduna nesse sentido. Conforme se pode depreender, as quatro testemunhas ouvidas em sede administrativa (fls. 37-42 dos autos físicos), cujos termos foram trazidos à colação, foram uníssonas e harmônicas ao afirmar que a apelada e o Sr. Mauro eram publicamente reconhecidos na comunidade como um casal, que conviviam como “marido e mulher” de forma contínua e que a relação perdurou até o falecimento.

Destaco o depoimento do Sr. Arthur Marques, proprietário do imóvel locado, que confirmou a coabitação desde 2010 (fls. 118 dos autos físicos), veja-se:

[...] DECLAROU: QUE conheceu já a requerente e o ex-segurado juntos no ano de 2010 já juntos; [...] QUE a requerente e o ex-segurado sempre viveram juntos, frequentavam os locais do bairro, tipo feirinha, o bar do Tadeu, quiosque do Ligeirinho, quiosque do Coração do Mar; QUE desconhece qualquer período de separação entre a requerente e o ex-segurado; [...] QUE a requerente estava recebendo os cumprimentos na qualidade de companheira [...]

Ainda, consta nos autos o depoimento e da Sra. Dirlene de Araujo Moreira, comerciante local, que presenciou o início do atendimento de emergência que precedeu o óbito, atestando que:

[...] conheceu já a requerente e a ex-segurado juntos coma marido e mulher ha cerca de 10 anos atrás, logo quando a requerente e o ex segurado se mudara, para Bicanga [...] QUE a depoente sempre viu a requerente e a ex-segurado coma marido e mulher e que eles frequentavam a quiosque da depoente: QUE a requerente e a ex-segurado residiam no mesmo imóvel; [...] QUE desconhece qualquer período de separação; [...] (fls. 124 dos autos físicos).

Insta consignar que o argumento central do apelante, de que o falecido era formalmente casado com a Sra. Elisabeth Wilhelmina Maria Hersbach Sant'Anna, não se sustenta como óbice ao direito da apelada. Isso porque, restou demonstrado que eles já estavam separados de fato há anos, sendo que a própria ex-cônjuge, Sra. Elizabeth, ao ser chamada para integrar a lide, manifestou-se no id 14134149, na qual afirmou expressamente que “por volta do ano de 1994, o então casal se separou de fato” e que, por tal motivo, “NÃO opõe resistência ao pedido da Autora”.

Por fim, ainda argumenta apelante que a apelada não foi sido mencionada na Escritura Pública de Inventário lavrada pela família. Embora seja um fato a se ponderar, ele não tem o condão de, isoladamente, desconstituir a vasta gama de provas em sentido contrário. A omissão em um ato extrajudicial pode ter diversas causas e não se sobrepõe ao reconhecimento do vínculo feito em juízo pela própria ex-cônjuge e pelas herdeiras, que são as mesmas pessoas que participaram da lavratura da referida escritura.

Portanto, restou demonstrado que a apelada e o ex-segurado mantiveram uma união estável, pública, contínua e duradoura, com o inequívoco objetivo de constituir família, preenchendo, assim, todos os requisitos legais para o reconhecimento de sua condição de dependente para fins previdenciários.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)